Tribunal: TJDFT
Processo: 0004042-60.2013.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. VENDA DE CDs E DVDs FALSIFICADOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FATO ANTERIOR À LEI No 12.234/2010. PENA IGUAL A DOIS ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A QUATRO ANOS, ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa se a pena aplicada é igual a 02 (dois) anos, e decorreram mais de 04 (quatro) anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia, sendo o fato anterior ao advento da Lei n. 12.234/2010.
2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade.